Tribunal: TCU
Processo: 020.451/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão Civil em nome de Dalva Maria carneiro Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil instituída por Ernesto Alves Muzzi, em favor de Dalva Maria Carneiro Silva, emitido pelo Ministério da Saúde. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos do § 5o do art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 9o da Resolução-TCU 353/2023: 9.1. considerar prejudicado o exame do ato de pensão civil em favor de Dalva Maria Carneiro Silva (e-Pessoal n. 7752/202), por perda de objeto, em virtude do óbito da interessada; 9.2. nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde e à Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos de que a continuidade do lançamento de registros de contracheques, sem efeitos financeiros, no Sistema Siape após o óbito do respectivo servidor ou aposentado não se coaduna com o requisito de fidedignidade dos bancos de dados públicos; 9.3. dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.3.1. Secretaria Executiva do Ministério da Saúde; 9.3.2. Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.